Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-04.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória por posse de arma de fogo com numeração suprimida, com pretensão absolutória ou, subsidiariamente, de desclassificação para tipo penal menos gravoso, além de pleitos subsidiários relativos à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) possibilidade de absolvição por ausência de dolo;
(ii) viabilidade de desclassificação da conduta para posse irregular de arma de fogo;
(iii) reavaliação das circunstâncias judiciais na dosimetria;
(iv) modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prova colhida em juízo confirma a posse consciente da arma de fogo com numeração suprimida, reforçada por confissão e depoimento policial coerente com os demais elementos probatórios.
2. O laudo pericial demonstra que a supressão da numeração é visível, afastando a alegação de desconhecimento acerca da adulteração.
3. O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a prática objetiva do núcleo típico.
4. A desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/2003 é inviável diante da caracterização da numeração suprimida, elemento objetivo que qualifica o tipo.
5. A existência de maus antecedentes, comprovada por certidões, legitima a manutenção da circunstância judicial negativa.
6. A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial de pena semiaberto, inexistindo também os requisitos para substituição da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação objetiva do fato típico para manutenção da condenação e inaplicável a desclassificação para tipo penal menos gravoso.
Dispositivos legais citados: art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003; arts. 59, 68 e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe 16/3/2023; Acórdão 1706461, 0725085-11.2019.8.07.0001, 3a Turma Criminal do TJDFT.